Tribunal: TJPA
Processo: 0807397-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807397-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FAVOR DO BANPARÁ. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VANDERSON SANTANA PEREIRA

visando a reforma da decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Em suas razões recursais (id. 2275534
), historia o recorrente que é autor na
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Belém, através da qual busca a redução do percentual de desconto das parcelas relativas aos seus empréstimos contraídos mediante a mencionada instituição bancária, tendo tido a tutela de urgência deferida a seu favor pelo juízo de 1º grau em 13.09.2018
. Porém, o Banco
interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi deferido.

É contra tal decisão que se insurge o recorrente, sustentando que o seu pleito decorre da determinação constante da Lei nº 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, que impõe, em seu art. 126, um limite de desconto de 1/3 (um terço) em relação ao vencimento ou à remuneração do servidor.

Argumenta que, embora a Lei nº 5.810/1994, trate especificamente dos empréstimos consignados, limitando os descontos ao máximo de 1/3 (um terço) do vencimento, a jurisprudência vem entendendo que, na verdade, os descontos dos vencimentos com empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável, ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Defende que
o intervencionismo judicial para revisar os contratos é medida que se impõe, para alcançar o desiderato de limitar o percentual de desconto em seus vencimentos e, com isso, devolver-lhe a dignidade e a garantia mínima de subsistência para si e sua família. E que o
objetivo é justamente o de evitar que seja privado da mínima sobrevivência digna com sua família, eis que vive atualmente com grave carência financeira, e, portanto,
o que se busca atingir é um equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade), e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana).

Esclarece que tem uma grande parte de seu salário comprometido com o banco agravado (
60,5%).

Frisa que a limitação constante do mencionado artigo 126 da Lei Estadual n° 5.810/94 não abarca apenas aos empréstimos de natureza consignada, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC, conforme já restou decidido em acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, entende que os empréstimos consignados deduzidos em folha de pagamento, bem como as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC,
devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno no sentido de reverter a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, onde lhe foi concedida a tutela de urgência, uma vez que são relevantes os fundamentos expostos para tal e como autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, limitando-se, assim, de forma imediata, os descontos efetuados pelo Banco em seu contracheque e sua conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida por si percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

O Banpará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (id nº 2431122).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente agravo interno.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática de minha relatoria exarada em sede de agravo de instrumento, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Pela análise das razões deste recurso de agravo interno vislumbra-se que o ora recorrente, apesar de esforçar-se, não apresenta nenhum fato novo ou fundamentação jurídica capaz de justificar a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Conforme expus na decisão ora agravada, ocorrera o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
em favor do BANPARÁ para justificar o deferimento do efeito suspensivo por ele pretendido.

Isso porque, em se tratando de descontos em conta corrente, a limitação de 30% propalada não pode ser aplicada, visto que a regra legal é no sentido de que
somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este adotado por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Conforme deixei assentado no julgado ora impugnado, no âmbito do Estado do Pará a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

E em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, num exame primeiro, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse sentido, em decisão proferida recentemente pelo Col. STJ, restou firmado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que os empréstimos consignados, no valor total de R$944,81 (novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), não alcançam o limite de 30% do rendimento líquido mensal do agravante (id nº 2275536 – fl. 80 - margem consignável de R$1.107,70) conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pelo agravante junto à instituição agravada no valor de R$1.260,99 (um mil e duzentos sessenta reais e noventa e nove centavos), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação (id nº 2275536 – fl. 81/82)

Seguindo o entendimento do STJ, e considerando que, no presente caso, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do BANPARÁ que justifica o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo os termos da decisão monocrática proferida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 25 de maio de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2020